Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. ARTS. 677 E 678 DO CPC. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO REFORMADA.
1 – O Código de Processo Civil, em seu art. 674, estabelece que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Por sua vez, o § 1o do referido dispositivo legal estabelece que “Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.
2 – O art. 677 do CPC determina que, “Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”.
3 – A concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro submete-se ao disposto no art. 678, segundo o qual, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
4 – No caso dos autos, restaram suficientemente demonstrados os requisitos dos artigos 677 e 678 do Código de Processo Civil para o deferimento da suspensão da reintegração de posse que se encontra em curso no Feito originário.
Agravo de Instrumento provido.